Tribunal: CARF
Processo: 13830.722676/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.722676/2014-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.376 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
PARES FERREIRA POMPEU DE SOUSA BRASIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
NULIDADE.
Estando devidamente circunstanciadas as razões de fato e de direito que
amparam lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e a decisão do
Colegiado Administrativo, e não infringido o art. 59, do Decreto no 70.235/72,
carecem de motivos a decretação de nulidade.
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
-
APP.
DISPENSABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL -
ADA.
São admitidas outras provas idôneas aptas a comprovar APP para fatos
geradores anteriores à edição do Código Florestal de 2012.
ÁREAS DE REFLORESTAMENTO E DE PRODUTOS VEGETAIS.
PARCERIA RURAL.
A dedução de área de reflorestamento e de produtos vegetais a título de área
utilizada do imóvel no contexto de parceria rural requer sejam obtidos, junto ao
parceiro contratante, documentação hábil para sua caracterização, tais como
notas fiscais do produtor e de insumos, além de laudo emitido por instituição
não relacionada com as partes que comprove a utilização da propriedade para
tais fins.
FISCALIZAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO.
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). APTIDÃO AGRÍCOLA.
POSSIBILIDADE. LAUDO. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE
REQUISITOS LEGAIS.
Cabe a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no
VTN registrado no SIPT, delineado de acordo com a aptidão agrícola do
imóvel, se não existir comprovação, mediante laudo técnico, que justifique
reconhecer valor menor. Somente se admite a utilização de laudo, como tal
considerado, para determinação do VTN, quanto o documento atender aos
requisitos determinados na legislação para sua validade, sendo necessária
conformidade com a norma da ABNT - NBR 14.653-3. A avaliação de imóvel
rural elaborada em desacordo com as prescrições da NBR 14.653-3 da ABNT é
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.722676/2014-31
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.376 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.722676/2014-31

ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado com base nos dados do
SIPT, pois o documento não se consubstancia propriamente em laudo técnico
para fins de avaliação mercadológica, sendo caracterizado como mero parecer
técnico.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2202-008.375, de 13 de julho
de 2021, prolatado no julgamento do processo 13830.722677/2014-85, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Wilderson Botto (Suplente convocado), Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário (fls.) interposto contra R. Acórdão proferido pela 1a
Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (fls.) que
julgou parcialmente procedente a impugnação, apenas para acatar alteração na área de pastagem,
mantendo o crédito lançado. A autuação decorreu de glosa integral das áreas de produtos
vegetais (345,0 ha), de reflorestamento (12,0 ha) e de pastagens (248,5 ha), além do arbitramento
de um novo VTN, com base em dados fornecidos pelo SIPT, que tomou por base as informações
encaminhadas pela Secretaria Estadual de Agricultura de São Paulo, relativamente ao imóvel
denominado “Fazenda Tanquinho” (NIRF 0.236.509-0), com área declarada de 694,5 ha,
localizado no município de Piraju-SP
Segundo o Acórdão:
Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento de fls., do exercício de 2011, emitida
em 03/12/2014, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a
recolher o crédito tributário, no montante de R$590.436,86, referente ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de multa
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.376 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.722676/2014-31

lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado
“Fazenda Tanquinho” (NIRF 0.236.509-0), com área declarada de 694,5
ha, localizado no município de Piraju-SP.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da
DITR/2011, incidente em malha valor, iniciou-se com o Termo de
Intimação Fiscal No 6877/00002/2014 (fls.). Por meio do referido Termo,
solicitou-se ao contribuinte que apresentasse, além dos documentos
inerentes à comprovação dos dados cadastrais relativos a sua
identificação e do imóvel (matrícula atualizada e CCIR/INCRA), os
seguintes documentos:
- documentos, tais como laudo técnico emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART registrada no Conselho Regional de Engenharia
Arquitetura e Agronomia – Crea, além de notas fiscais do produtor; notas
fiscais de insumos; certificado de depósito (em caso de armazenagem de
produto); contratos ou cédulas de crédito rural; outros documentos que
comprovem a área plantada no período de 01/01/2010a 31/12/2010;
- fichas de vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas
das notas fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de
movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR emitidos pelos Estados);
notas fiscais de produtor referente a compra/venda de gado, para
comprovação do rebanho existente no período de 01/01/2010a
31/12/2010;
- Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por
engenheiro agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR
14.653 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT com grau
de fundamentação e precisão II, com Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART registrada no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia – Crea, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo
método comparativo direto de dados de mercado. Alternativamente, o
contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas
Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas
efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes
pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais
documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2011, a
preço de mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o
arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do Sistema
de Preços de Terra – SIPT da RFB, nos termos do artigo 14 da Lei no
9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de
janeiro de 2011.
Foram apresentados os documentos de fls..
Em 23/05/2014, foi lavrado o Termo de Constatação e Intimação Fiscal
(fls.), entregue em 07/06/2014 (fls)
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.376 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.722676/2014-31

Procedendo a análise e verificação dos documentos recebidos e dos
dados constantes na DITR/2011, a Autoridade Fiscal manteve as áreas de
preservação permanente (76,0 ha) e de benfeitorias (13,0 ha); entretanto,
glosou, integralmente, as áreas de produtos vegetais (345,0 ha), de
reflorestamento (12,0 ha) e de pastagens (248,5 ha); glosou o valor das
culturas/pastagens, de R$ 338.727,78, além de desconsiderar o VTN
declarado de R$ 222.212,22 (R$ 319,96/ha), arbitrando o valor de R$
6.916.303,26 (R$ 9.958,68/ha), apurado com base no menor valor/ha, por
aptidão agrícola, constante do Sistema de Preços de Terras (SIPT),
instituído pela Receita Federal, conforme informações fornecidas pela
Secretaria Estadual de Agricultura de São Paulo, para os imóveis rurais
localizados no município de Piraju, com conseqüente aumento do VTN
tributável e redução da alíquota de cálculo, esta devido ao aumento do
grau de utilização, de 100,0% para 0,0%, resultando no imposto
suplementar de R$ 289.174,68, conforme demonstrativo de fls.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa
de ofício e dos juros de mora constam às fls. Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 05/12/2014, às fls., ingressou o
contribuinte, por meio de seu procurador (fls), em 31/12/2014, conforme
postagem junto aos Correios, de fls., com sua impugnação de fls.,
alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- fez um relato da ação fiscal;
- informa que, no curso do procedimento fiscal, foram apresentados
contratos de arrendamento de parte da área do imóvel, bem como Laudo
de Avaliação, elaborado por engenheiro agrônomo, com ART, atestando
a real situação do imóvel, à época, onde se verifica a existência de
reserva florestal nativa (209,81 ha), reflorestamento com eucalipto (46,9
ha), lavoura de cana-de-açúcar (358,88 ha), pastagens com capim
braquiária (60,46 ha), além de inúmeras benfeitorias contempladas em
uma área de sede (11,50 ha);
- quanto ao VTN declarado, o laudo de avaliação apresenta elementos
precisos aptos a aferir o real valor da terra nua, tais como a metodologia
utilizada e os elementos de pesquisa;
- ressente-se do fato de a fiscalização sequer ter mencionado o Laudo
apresentado, limitando-se a glosar as áreas utilizadas no imóvel, bem
como alterar o VTN, aplicando o valor genérico da terra nua para o
município de Piraju;
- afirma que, além do Laudo de Avaliação, foram apresentados contratos
de parceria agrícola firmados em 2007, pelo prazo de 06 anos, relativos à
área equivalente a 138,99 alqueires paulistas, correspondentes a 336,35
hectares;
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.376 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.722676/2014-31

- considerados esses elementos, na forma como atestados no Laudo, o
grau de utilização da área rural atinge o patamar de 98,42%, reduzindo a
alíquota aplicável a mínimo previsto pela legislação de regência, de
0,15%;
- ressalta que a auditoria não contestou, em qualquer momento, as
conclusões do Laudo de Avaliação apresentado, tampouco apontou
qualquer indício de irregularidade nos contratos firmados, permanecendo
silente;
- entende que os esclarecimentos prestados só podem ser desconsiderados
pela fiscalização com lastro em elemento seguro de prova, assim, ausente
a contradita da auditoria fiscal, os fatos consignados devem ser reputados
por verdadeiros, atentando para o princípio da verdade material;
- afirma que, após visita física, baseado nas condições particulares do
imóvel, tipo de solo, topografia, capacidade produtiva do solo e seu
aproveitamento, o Laudo Técnico atribuiu o VTN de R$ 4.122.400,00
(R$ 5.935,78/ha), isso considerando valores afetos ao ano de 2014;
- entende que, sem sombra de dúvidas, o VTN a ser utilizado deve ser
aquele atribuído pelo profissional competente, que em visita local apurou
o tipo e as condições do solo, seu aproveitamento, bem como a
topografia da área, pois sua análise é a única que espelha a verdade real
propugnada pelo Direito Tributário;
- faz citação de julgados do CARF para referendar suas alegações quanto
à aceitação do Laudo Técnico apresentado;
- acredita que, em respeito à verdade material e à moralidade
administrativa, é irrefutável a apuração do VTN do imóvel levando-se em
consideração a avaliação procedida por profissional qualificado e
atestada no Laudo de Avaliação, constante do presente processo;
- por fim, requer a exoneração da exigência questionada.
O Colegiado de 1a instância manteve parcialmente o crédito tributário constituído
a atuação, em Acórdão proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal,
comprovar com documentos hábeis, os dados informados na sua DITR,
posto que é seu o ônus da prova.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.376 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.722676/2014-31

A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR
somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com
documentos hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação
aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E COBERTA
POR FLORESTAS NATIVAS.
Essas áreas, para fins de exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas como
de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja
comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento do
competente Ato Declaratório Ambiental (ADA).
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal
cabem ser devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes
ao ano-base do exercício relativo ao lançamento.
DA ÁREA OCUPADAS COM REFLORESTAMENTO.
As áreas utilizadas com reflorestamento cabem ser devidamente
comprovadas com documentos hábeis.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no
ano-base de 2010, cabe acatar a área de pastagens requerida para o
ITR/2011, observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base no
VTN/ha apontado no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido
por profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA,
atenda a integralidade dos requisitos das Normas da ABNT,
demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a
preço de mercado, e a existência de características particulares
desfavoráveis em relação aos imóveis circunvizinhos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, o contribuinte apresentou o presente
recurso voluntário, insurgindo-se contra o R Acórdão ao fundamento de que o colegiado
equivocou-se ao não acatar as alterações relativas ao valor da terra nua e demais ajustes
sugeridos pelo laudo técnico, apresentado na defesa. Ressalta que a verdade material deve
prevalecer.
Ao enfoque de que o laudo de avaliação apresentado traz informações concretas, e
caracteriza áreas de preservação permanente, pede as exclusões decorrentes.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.376 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.722676/2014-31

Solicita a reforma da decisão no que concerne à insuficiência de comprovação da
exploração da área de produtos vegetais, em razão dos contratos de parceria agrícola
apresentados com a defesa.
De igual modo, insurge-se contra o entendimento de não comprovada área de
reflorestamento, ante os elementos carreados aos autos.
Requer seja considerado o laudo técnico apresentado para fixação do valor da
terra nua.
Assinala que, ante as razões determinantes da nulidade, e improcedência das
exações, com afronta ao princípio da legalidade, mister se faz reformar o Acórdão proferido.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
Da Nulidade – Ofensa ao Princípio da Legalidade
Na conclusão do recurso, o Recorrente alega nulidade processual e ofensa à legalidade.
Inobstante, não fundamenta a alegação de nulidade ou de ofensa a princípios
constitucionais.
Da leitura atenta, observa-se apenas a insurgência contra a autuação e decisão
administrativa de 1a instância.
Isso implica que a alegação poderia ser não conhecida.
Entretanto, é preciso considerar entendimento de que a Administração Tributária pode
reconhecer de ofício da nulidade, como indicam os enunciado sumulares nos 346 e 473
do Supremo Tribunal Federal:
Súmula no 346 STF. A administração pública pode declarar a nulidade dos seus
próprios atos.
Súmula no 473 STF. A administração pode anular seus próprios atos, quando
eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos;
ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os
direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Calcado nas Súmulas do STF (ou seja na possibilidade de anular atos proferidos pela
Administração Tributária conferida a esta instância administrativa), passo a examinar a
alegação de vício no procedimento fiscal.
Impõe-se destacar o artigo 142 do Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do
Decreto 70.235/72, que estabelecem os requisitos de validade do lançamento, além
daqueles previstos para os atos administrativos em geral:
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.376 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.722676/2014-31

Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento, previstos
no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.376 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.722676/2014-31

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade do
lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e
decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades do
Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do
prejuízo constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da
ideia geral de que as formas processuais representam tão somente um instrumento para
correta aplicação do direito”.
Da Nulidade do Lançamento - Dos princípios constitucionais.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a fiscalização
atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos
de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao
processo administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-
somente procedimento, não cabe falar em direito de defesa.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório e o procedimento é levado a
efeito, de ofício, pelo Fisco, de forma a restarem afastadas de plano as alegações de
ofensa ao contraditório e ampla defesa.
O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada com
o sujeito passivo (CTN, art.142).
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças processuais, e
sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer irregularidade ou nulidade ao feito.
Examinando a autuação, verifica-se a plena observância dos ditames legais, o que por si
só afasta alegação de ofensa ao princípio da legalidade relativamente à constituição do
crédito tributário.
Da Nulidade do Acórdão
Da análise do R. Acórdão recorrido, verifica-se que o Colegiado de 1a Instância
fundamentou suficientemente a decisão em todos os seus contornos.
Além disso, o art. 59, do Decreto 70.235/72 foi absolutamente respeitado.
É de se ressaltar que o direito de ampla defesa foi devidamente garantido ao Recorrente
com abertura de prazo para apresentação de defesa ao lançamento, e recurso da decisão
colegiada.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.376 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.722676/2014-31

Desta forma, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos
requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar
em nulidade do auto de infração ou do Acórdão recorrido.
Do Mérito
Do exame da peça de recurso, observa-se que o Recorrente busca seja considerado o
laudo técnico, que apresentara junto à impugnação, em sua plenitude: i) seja
relativamente às APP e consequente acatamento de áreas não tributáveis; ii) no que
concerne ao aumento da área de produtos vegetais e as áreas de reflorestamento; iii) ou
quanto à fixação do valor de terra nua.
Examinando cada uma das questões, vejamos:
1 – APP – Área de Preservação Permanente
O R. Acórdão fls. e ss, apreciando a temática face à instrução processual,
ressaltou que:
No caso do pedido de acatamento de áreas não-tributáveis (áreas
ambientais declaradas ou requeridas, no caso, de preservação permanente
ou coberta por florestas nativas), cabe observar que, com base na
legislação de regência das matérias, exige-se o cumprimento de uma
obrigação para fins de acatar a exclusão de qualquer uma delas da
incidência do ITR, que consiste na informação dessas áreas no Ato
Declaratório Ambiental (ADA), protocolado tempestivamente no
IBAMA, que é uma exigência, de caráter genérico, para a exclusão de
qualquer área não-tributável.
A exigência, de caráter genérico, aplicada a qualquer área ambiental, seja
de preservação permanente, coberta por floretas nativas ou de utilização
limitada (RPPN, Servidão Florestal, Área Imprestável/Declarada como de
Interesse Ecológico ou de Reserva Legal), advém desde o ITR/1997 (art.
10, § 4o, da IN/SRF no 043/1997, com redação dada pelo art. 1o da
IN/SRF no 67/1997), e, para o exercício de 2010, encontra-se prevista na
IN/SRF no 256/2002 (aplicada ao ITR/2002 e subsequentes), no Decreto
no 4.382/2002 – RITR (art. 10, § 3o, inciso I), tendo como fundamento o
art. 17-O da Lei no 6.938/81, em especial o caput e parágrafo 1o, cuja
atual redação foi dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de
2000, a seguir transcritos:
(...)
Portanto, resta demonstrado que a obrigatoriedade da exigência do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) encontra-se disposta por meio de
dispositivo contido em lei, qual seja, o art. 17-O da Lei no 6.938/1981 e
em especial o caput e parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo art. 1o
da Lei no 10.165/2000.
Com a adoção de tal procedimento evitam-se distorções, garantindo estar
a exclusão do crédito tributário em consonância com a realidade material
do imóvel, além de contribuir para maior obediência às normas
ambientais em vigor.
Como visto, já a partir do ITR/2001, observando-se, no caso, o princípio
da anterioridade da lei tributária, a obrigatoriedade do ADA, para
exclusão de tributação das áreas ambientais previstas e definidas no
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.376 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.722676/2014-31

Código Florestal, passou a ser exigida através do citado texto legal (art. 1o
da Lei no 10.165/2000).
(...)
Para o exercício de 2010, o prazo expirou em 30/09/2010, data final para
a entrega da DITR/2010, de acordo com a IN/RFB no 1.058, de
26/07/2010 c/c a IN/IBAMA no 05/2009, além de previsto na Solução de
Consulta Interna no 06/2012, item 10.1, que diz:
(...)
No presente caso, o requerente não comprovou a protocolização do
competente Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, para o
exercício de 2010, não sendo possível, portanto a exclusão do ITR, de
qualquer área ambiental, nesse exercício.
(...)
Em síntese, a solicitação em tempo hábil do ADA constituiu-se um ônus
para o contribuinte. Assim, caso não desejasse a incidência do ITR sobre
as áreas ambientais eventualmente existentes, o proprietário do imóvel
deveria ter providenciado, dentro do prazo, a protocolização do ADA
2010 no IBAMA.
Cabe reiterar que a necessidade da protocolização do ADA tempestivo,
para todas as áreas ambientais, consta em evidência do Manual de
Preenchimento da DITR/2010.
Cabe, ainda, esclarecer que, quando não cumprida a citada exigência
legal, ou cumprida fora dos prazos estabelecidos, as áreas ambientais
eventualmente existentes no imóvel são normalmente tributadas, além de
integrarem a área aproveitável do imóvel, para efeito de apuração do seu
Grau de Utilização (GU) e aplicação da respectiva alíquota de cálculo,
conforme demonstrado às fls.
Desta forma, não cumprida, em tempo hábil, a exigência tratada
anteriormente, não cabe excluir a requerida área ambiental do imóvel,
para efeitos de exclusão de tributação, não podendo ser acatada a
pretendida área de preservação permanente ou coberta com floresta
nativa, de 209,8 ha, permanecendo, assim, somente a área de preservação
permanente de 76,0 ha, esta mantida pela Autoridade Fiscal, por não ter
sido objeto de malha fiscal, conforme Demonstrativo de fls.
A respeito da obrigatoriedade da apresentação do ADA, admite-se para fatos geradores
anterior à edição do Código Florestal de 2012 a apresentação de outras provas idôneas
aptas a comprovar indigitada área de preservação permanente (laudo técnico, desde que
observadas as formalidades legais exigidas; documentos expedidos por outros órgãos
que regulamentem a existência da área, etc) - “vide” AgRg no Ag no 1.360.788/MG,
REsp no 1.027.051/SC, REsp no 1.060.886/PR, REsp no 1.125.632/PR, REsp no
969.091/SC, REsp no 665.123/PR e AgRg no REsp no 753.469/SP, todos referenciados
no Parecer PGFN/CRJ/N.o 1.329/2016).
Conforme se observa da instrução processual, o dito laudo técnico apresentado pelo
Recorrente, que teve por finalidade a determinação do valor de mercado para apuração
do imposto, não atende aos normativos específicos de modo a ser aceito, nos presentes
autos apenas como um parecer técnico.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.376 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.722676/2014-31

Como bem fundamentou o R. Acórdão Recorrido: “ (...) não há como acatar o valor
apresentado no Laudo, pois entendo que o teor do documento trazido aos autos
realmente não se mostra hábil para a finalidade a que se propõe, uma vez que não
segue a totalidade das normas da ABNT para um Laudo com grau de fundamentação e
de precisão II, não demonstrando o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador
do ITR/2010 (01/01/2010), nem a existência de características particulares
desfavoráveis, que justificassem um VTN/ha abaixo do arbitrado pela fiscalização com
base no SIPT. De fato, a avaliação constante do Laudo não atende aos requisitos
mínimos estabelecidos na NBR 14.653-3, para um Laudo com grau de fundamentação e
de precisão II, principalmente os itens 7.4 – Pesquisa para estimativa do valor de
mercado, 7.7 – Tratamento de Dados, 8 – Metodologia aplicável e 9 – Especificação
das Avaliações, com todos os elementos de pesquisa identificados (número de dados
efetivamente utilizados maior ou igual a cinco – item 9.2.3.5) e, também, o subitem
9.2.2.2., que estabelece que o profissional deve enquadrar o seu trabalho em cada item
da Tabela 2 da Norma, para conferir o grau de fundamentação do Laudo de Avaliação.
Ainda, no que concerne aos requisitos da NBR 14653-3, o item 9.2.3.3 desta Norma
estabelece que são obrigatórios, em qualquer grau, “a explicitação do critério adotado
e dos dados colhidos no mercado”, e no item 9.2 3.5, que são obrigatórios, nos graus II
e III, “a apresentação de informações relativas a todos os dados amostrais e variáveis
utilizados na modelagem”, o que não ocorreu.Portanto, o Laudo é sucinto (apenas uma
página no que tange à avaliação propriamente dita), podendo ser enquadrado como um
Parecer Técnico, mas não como Laudo de Avaliação, classificado, pelo menos, com
Grau de fundamentação I, quando o que se exige é Grau II de fundamentação e
precisão”.
Realmente, o documento mostra-se por demais resumido, não trazendo documentação
suficiente de suporte que demonstre suas conclusões, ou mesmo que especifique as
características das áreas ou que justifiquem seu enquadramento como área de
preservação permanente, apenas informando, em item denominado “Cobertura Vegetal”
(fls.), a existência de 209,81ha de área reserva florestal, composta por 61,99ha de APP e
147,82ha de vegetação nativa, fazendo constar que “As dimensões e áreas citadas foram
obtidas da cópia do seguinte documento: Matrícula n.° 2907, lavrada no Cartório do
Registro de Imóveis de Piraju a descrição se deu através de levantamento topográfico
in loco “
Inexistindo qualquer prova quanto à área que pretende seja reconhecida como APP, não
há como acolher o pedido veiculado no recurso.
2 - Área de produtos vegetais e área de reflorestamento
Relativamente aos temas, o R. Acórdão ressaltou que:
Quanto à área de produtos vegetais, glosada pela fiscalização, com 345,0
ha, que o contribuinte pretende que seja acatada com 358,8 ha, para sua
comprovação caberia a ele apresentar Laudo Técnico elaborado por
engenheiro agrônomo ou florestal, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrada no CREA, ou
laudo de acompanhamento de projeto fornecido por instituições oficiais,
nos quais estivessem discriminadas, as culturas e as atividades
desenvolvidas e as áreas com elas utilizadas, durante o ano-base de 2009
(exercício 2010), juntamente com os documentos que serviram de base
para elaboração do laudo, como notas fiscais de insumos (adubos e
sementes, por exemplo), notas fiscais de produtor; certificados de
depósito (nos casos de armazenagem do produto), aliás como exigido pela
fiscalização no Termo de Intimação Fiscal.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.376 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.722676/2014-31

Nessa fase, o impugnante não apresentou documentos que pudessem
comprovar o efetivo uso da área de produção vegetal além do que
apresentara na fase de intimação, que são os contratos de parceria agrícola
a seguir discriminados:
1. Contrato de fls., assinado em 25/01/2007, com início em 2008, com
vigência até 2014, para uma área de 20 alqueires paulistas, ou 48,4 ha,
para exploração de cana-de-açúcar;
2. Contrato de fls., assinado em 27/01/2006, com vigência até 2012, para
uma área de 57,63 alqueires paulistas, ou 139,46 ha, para exploração de
cana-de-açúcar;
3. Contrato de fls., assinado em 25/01/2007, com vigência até 2013, para
uma área de 61,36 alqueires paulistas, ou 148,49 ha, para exploração de
cana-de-açúcar;
Os Contratos retromencionados, juntos, formam uma área de 138,99
alqueires paulistas (01 alqueire paulista = 2,42 ha), ou 336,3 ha, dimensão
inferior àquela apontada no Laudo de Avaliação, especificamente às fls.,
de 358,88 ha.
Pois bem, não obstante a informação apresentada no Laudo de Avaliação
de fls., reapresentado às fls., elaborado por Engenheiro Agrônomo, com
ART de fls., é necessário esclarecer que esse documento, por si só, não é
hábil para comprovar eventual área de produtos vegetais existente no
imóvel, uma vez que não foram juntados, aos autos do processo,
documentos que pudessem embasar a informação de que o imóvel teria
uma área de 358,8 ha (Laudo de Avaliação) ou de 336,3 ha (Contratos de
Parceria), ou mesmo de 345,0 ha (conforme declarado na DITR/2010).
Dessa forma, não sendo trazida aos autos a documentação, como descrito,
deve ser mantida a glosa da área declarada como utilizada na produção
vegetal de 345,0 ha.
No que tange à glosa efetuada pela fiscalização na área com
reflorestamento, de 12,0 ha, não cabe seu restabelecimento ou o
acatamento de uma área de 46,9 ha, conforme teria sido indicado no
Laudo de Avaliação de fls., por falta de documentação hábil para
comprová-la.
Para a comprovação da existência de área com reflorestamento, caberia ao
impugnante apresentar os seguintes documentos referentes a essa área
reflorestada, no período de 01/01/2009 a 31/12/2009: Notas fiscais do
produtor; Notas fiscais de insumos; laudo de acompanhamento de projeto
fornecido por instituição competente; certidão de órgão oficial
comprovando a área de reflorestamento, que comprovassem a efetiva
atividade rural, não bastando para tanto a informação de que haveria uma
área plantada com eucaliptos.
O impugnante apresentou o Laudo de Avaliação de fls. reapresentado às
fls., elaborado por Engenheiro Agrônomo, com ART de fls., onde é
indicado que existiria uma área de 46,9 ha ocupada com reflorestamento
(eucalipto). Contudo, o citado Laudo, por si só, não é hábil para a
comprovação
dessa
área,
fazendo-se
necessário
que
estivesse
acompanhado de Notas fiscais do produtor; Notas fiscais de insumos;
laudo de acompanhamento de projeto fornecido por instituição
competente; certidão de órgão oficial comprovando a área de
reflorestamento, documentos estes que pudessem comprovar a efetiva
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.376 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.722676/2014-31

atividade rural, não bastando, para tanto, a informação de que haveria
uma área plantada com eucaliptos.
Dessa forma, não trazida aos autos documentação conforme descrito, não
cabe acatar a área requerida com reflorestamento, de 46,9 ha, por não ter
ficado evidenciado erro de fato, mantendo-se a glosa efetuada pela
fiscalização, de 12,0 ha.
Quanto à área de pastagens, glosada pela Autoridade Fiscal com 248,5 ha,
que o impugnante requer uma dimensão de 60,4 ha, fazia-se necessário
comprovar nos autos a existência de animais de grande e/ou médio porte
apascentados no imóvel, no decorrer do ano-base de 2009 (ITR/2010), em
quantidades suficientes para justificá-la. No caso, para efeito de apuração
da área servida de pastagens calculada, cabe observar o índice de lotação
mínima por zona de pecuária (ZP), no caso, 0,70 (zero vírgula setenta)
cabeça de animais de grande porte por hectare (0,70 cab/ha), fixado para a
região onde se situa o imóvel (Piraju-SP), nos termos da legislação
aplicada à matéria (alínea “b”, inciso V, art. 10, da Lei no 9.393/93, art.
25, incisos I e II da IN/SRF no 0256/2002 e no art. 25 do Decreto no
4.382/2002 – RITR).
Para a comprovação da existência da área de pastagens é necessária a
apresentação de documentos referentes ao rebanho existente no período
do ano-base anterior ao exercício do lançamento, como: Fichas de
vacinação expedidas por órgão competente acompanhadas das notas
fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de
gado/rebanho (DMG/DMR emitidos pelos Estados); notas fiscais de
produtor referente a compra/venda de gado; outros documentos que
comprovem o apascentamento de animais na área de pastagens.
Não obstante o Laudo de Avaliação, de, reapresentado às fls., elaborado
por Engenheiro Agrônomo, com ART de fls., ter informado que existiria,
no imóvel, uma área ocupada com pastagens de 60,4 ha (fls.), cabe
esclarecer que tal documento, por si só, não é hábil para comprovar a área
de pastagens, pois o que importa é a comprovação da existência de
animais apascentados no imóvel em 2009 (exercício 2010) e não a
existência de áreas que possam ser utilizadas para tal atividade rural.
Verifica-se às fls., respectivamente, as Notas Fiscais do Produtor de no
089, 090 e 091, emitidas no ano base de 2009, que evidenciam a saída, do
imóvel, de 60 animais bovinos (20 animais em cada Nota Fiscal), tendo
por produtor rural Dulce Ferreira de Souza Brasil e Outros (condôminos
do imóvel).
Ressalte-se que as Notas do Produtor de fls. não foram consideradas para
efeito de DITR/2010, uma vez que foram emitidas no ano base 2010,
servindo como comprovação da área de pastagem, apenas, para efeito de
DITR/2011.
Dessa forma, é possível constatar que o imóvel teve, no ano-base 2009
(ITR 2010), um rebanho médio de 60 animais, que, levando-se em
consideração o índice de lotação mínima fixado para a região onde se
situa o imóvel (0,70 cabeça por hectare), pressupõe-se a existência de
uma área de pastagem suficiente para acatar a área requerida pelo
impugnante, de 60,4 ha, nos termos da legislação de regência aplicada à
matéria (alínea “b”, inciso V, art. 10, da Lei no 9.393/93, art. 25, incisos I
e II da IN/SRF no 0256/2002 e no art. 25 do Decreto no 4.382/2002 –
RITR).
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.376 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.722676/2014-31

Ressalte-se que ao julgador administrativo, com fulcro no art. 29 do
Decreto no 70.235/1972, é permitido formar livre convicção quando da
apreciação das provas trazidas aos autos - seja pela fiscalização, de um
lado, seja pelo contribuinte, de outro -, com o intuito de se chegar a um
juízo quanto às matérias sobre as quais versa a lide, isto porque o
princípio da livre convicção, aliado ao princípio da persuasão racional,
impõe, ao menos no âmbito do julgamento, que haja a consideração de
um todo, formando-se a convicção com base nos elementos constantes
dos autos, em um todo harmônico.
Entretanto, o acatamento de uma área de pastagem de 60,4 ha será
considerado apenas para efeitos informativos, pois o novo GU do imóvel,
de 10,0% [60,4 ha : (618,5 ha – 13,0 ha) x 100%], continuará na mesma
faixa, de < 30%, mantendo-se a tributação com base na mesma alíquota
de cálculo de 4,70%, prevista para a dimensão do imóvel, observada a
legislação de regência da matéria (art. 10, § 1o, inciso VI, da Lei
9.393/96) e a Tabela de Alíquotas anexa a essa Lei.
Concluindo, não cabe o acatamento das áreas requeridas de florestas
nativas (209,8 ha), de produtos vegetais (358,8 ha) e de reflorestamento
(46,9 ha), por não ter ficado evidenciada a ocorrência de erro de fato por
meio de documentação comprobatória hábil. Quanto às áreas declaradas e
mantidas pela Autoridade Fiscal de preservação permanente (76,0 ha) e
de benfeitorias (13,0 ha), estas permanecem conforme declaradas na
DITR/2010.
No que tange à área requerida de pastagens, cabe acatar a dimensão de
60,4 ha, por ter sido comprovada por meio de documentos hábeis.
Realmente, no que concerne à área com produtos vegetais declarada, nenhum dos
documentos solicitados pelo Fisco (fls. e ss), como notas fiscais e certificados de
depósito, foi carreado aos autos. À míngua de documentação suficiente e apta a
comprovar as áreas de reflorestamento e de produtos vegetais declaradas, deve ser
mantida a decisão recorrida.
Os contratos de parceria apresentados e o dito “laudo técnico” não são suficientes para
afastar a autuação fiscal.
3 – VTN - valor de terra nua
Relativamente a subavaliação do valor da terra nua, o Colegiado de 1a Instância
ressaltou que:
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua (VTN), entendeu a Autoridade
Fiscal que houve subavaliação, tendo em vista os valores constantes do
Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, em
consonância ao art. 14, caput e § 1o, da Lei no 9.393/96, razão pela qual o
VTN declarado para o imóvel na DITR/2010, de R$ 222.212,22 (R$
319,96/ha), foi aumentado para R$ 6.131.011,27 (R$ 8.827,95/ha), valor
esse apurado com base no menor valor/ha, por aptidão agrícola (terra de
campos), constante do Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela
Receita Federal, conforme informações fornecidas pela Secretaria
Estadual de Agricultura de São Paulo, para os imóveis rurais localizados
no município de Piraju, consoante Termo de Intimação Fiscal de fls. e tela
SIPT, às fls., e conforme consta na “Descrição dos Fatos” de fls..
A princípio, a Autoridade Fiscal não poderia deixar de arbitrar novo
Valor de Terra Nua, tendo em vista que o VTN/ha declarado, por hectare,
no exercício de 2010, de R$ 319,96/ha, além de corresponder a menos de
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.376 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.722676/2014-31

4% do menor valor apontado no SIPT, por aptidão agrícola (campos), de
R$ 8.827,95/ha, para o exercício de 2010, informado pela Secretaria
Estadual de Agricultura de São Paulo, para os imóveis localizados no
Município de Piraju, também, até prova documental hábil em contrário, é
inferior não só a todos os VTN por hectare listados, qualquer que seja a
aptidão agrícola [cultura/lavoura - solos superiores (R$ 14.778,80/ha),
cultura/lavoura - solos regulares (R$ 12.080,70), pastagem/pecuária (R$
10.500,73) e terra de campo ou reflorestamento (R$ 9.256,20)], como
também ao VTN médio, por hectare, apurado no universo das DITR do
exercício de 2010, referente aos imóveis rurais localizados no referido
Município, que foi de R$ 6.159,85/ha, como se observa da “tela/SIPT”, às
fls..
Há que se ressaltar que essa comparação é realizada como subsídio para
demonstrar que o VTN declarado, por ser muito inferior ao VTN médio
por hectare apurado pelos contribuintes do município, não estaria
condizente com a realidade dos preços de mercado praticados na região,
como alegado pela impugnante, salvo apresentação de prova inequívoca
da inferioridade do imóvel em relação aos imóveis da região.
Pois bem, caracterizada a subavaliação do VTN declarado e não tendo
sido apresentado o laudo de avaliação então exigido, só restava à
Autoridade Fiscal arbitrar novo valor de terra nua para efeito de cálculo
do ITR/2010, em obediência ao disposto no art. 14, da Lei no 9.393/1996,
e art. 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR), visto que à fiscalização cabe
verificar o fiel cumprimento da legislação em vigor, sendo a atividade de
lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, como previsto no art. 142, parágrafo único, do CTN.
Em síntese, em se tratando do Valor da Terra Nua, caberia ser
comprovado o seu valor, por meio de Laudo de Avaliação emitido por
profissional habilitado, acompanhado de ART, devidamente anotada no
CREA, que atenda aos requisitos da NBR 14.653-3, para um Laudo com
Fundamentação e Grau de Precisão II, com ART, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados, a metodologia utilizada e às fontes
eventualmente consultadas, demonstrando, de forma inequívoca, o valor
fundiário do imóvel, a preços de 1o de janeiro de 2010, além da existência
de características particulares desfavoráveis, que justificassem um
VTN/ha abaixo do arbitrado pela fiscalização com base no SIPT, cabendo
ressaltar que tal documento deveria ter sido apresentado junto à sua
impugnação, considerando que não foi apresentado em resposta à
intimação, conforme solicitado pela Autoridade Fiscal, às fls..
Para atingir tal grau de fundamentação e precisão, esse Laudo deveria
atender aos requisitos estabelecidos na norma NBR 14.653-3,
principalmente, com a apuração de dados de mercado
(ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco)
imóveis rurais, preferencialmente com características semelhantes às do
imóvel avaliado, com o posterior tratamento estatístico dos dados
coletados, conforme previsto no item 8.1 dessa mesma Norma, adotando-
se, dependendo do caso, a análise de regressão ou a homogeneização dos
dados, conforme demonstrado, respectivamente, nos anexos A e B dessa
Norma, de forma a apurar o valor mercado da terra nua do imóvel
avaliado, a preços de 01/01/2010, em intervalo de confiança mínimo e
máximo de 80%.
O contribuinte apresentou o Laudo de Avaliação, de, reapresentado às
fls., elaborado por Engenheiro Agrônomo, com ART de fls., que informa,
especificamente às fls., um VTN de R$ 4.971,06/ha ou R$ 3.452.401,17.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-008.376 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.722676/2014-31

Em sua impugnação, o requerente afirma que a fiscalização não teria
contestado, em qualquer momento, as conclusões do Laudo de Avaliação
apresentado,
permanecendo
silente.
Ressalta,
ainda,
que
os
esclarecimentos prestados por ele só poderiam ser desconsiderados se a
fiscalização apresentasse lastro em elemento seguro de prova. Dessa
forma, para ele, tendo ficado ausente a contradita da auditoria fiscal, os
fatos consignados deveriam ser reputados por verdadeiros, atentando para
o princípio da verdade material.
Ocorre que não há que se falar apresentação de quaisquer outros
documentos para comprovar as alterações apontadas na Notificação de
Lançamento, nem compete à autoridade administrativa produzir provas
relativas a qualquer uma das matérias tributadas. Isto porque, o ônus da
prova é do contribuinte, seja na fase inicial do procedimento fiscal,
conforme previsto nos artigos 40 e 47 (caput), do Decreto no 4.382, de
19/09/2002 (RITR), ou mesmo na fase de impugnação, conforme disposto
no artigo 16, inciso III do PAF, e de acordo com o artigo 373 do Código
de Processo Civil, aplicável à espécie de forma subsidiária; além de
constar do art. 28 do Decreto no 7.574/2011, que regulamentou, no âmbito
da RFB, o processo de determinação e exigência de créditos tributários da
União, que é do interessado o ônus de provar os fatos que tenha alegado.
Pois bem, no presente caso, não há como acatar o valor apresentado no
Laudo, pois entendo que o teor do documento trazido aos autos realmente
não se mostra hábil para a finalidade a que se propõe, uma vez que não
segue a totalidade das normas da ABNT para um Laudo com grau de
fundamentação e de precisão II, não demonstrando o valor fundiário do
imóvel à época do fato gerador do ITR/2010 (01/01/2010), nem a
existência de características particulares desfavoráveis, que justificassem
um VTN/ha abaixo do arbitrado pela fiscalização com base no SIPT.
De fato, a avaliação constante do Laudo não atende aos requisitos
mínimos estabelecidos na NBR 14.653-3, para um Laudo com grau de
fundamentação e de precisão II, principalmente os itens 7.4 – Pesquisa
para estimativa do valor de mercado, 7.7 – Tratamento de Dados, 8 –
Metodologia aplicável e 9 – Especificação das Avaliações, com todos os
elementos de pesquisa identificados (número de dados efetivamente
utilizados maior ou igual a cinco – item 9.2.3.5) e, também, o subitem
9.2.2.2., que estabelece que o profissional deve enquadrar o seu trabalho
em cada item da Tabela 2 da Norma, para conferir o grau de
fundamentação do Laudo de Avaliação.
Ainda, no que concerne aos requisitos da NBR 14653-3, o item 9.2.3.3
desta Norma estabelece que são obrigatórios, em qualquer grau, “a
explicitação do critério adotado e dos dados colhidos no mercado”, e no
item 9.2 3.5, que são obrigatórios, nos graus II e III, “a apresentação de
informações relativas a todos os dados amostrais e variáveis utilizados na
modelagem”, o que não ocorreu.
Portanto, o Laudo é sucinto (apenas uma página no que tange à avaliação
propriamente dita), podendo ser enquadrado como um Parecer Técnico,
mas não como Laudo de Avaliação, classificado, pelo menos, com Grau
de fundamentação I, quando o que se exige é Grau II de fundamentação e
precisão.
Dessa forma, conclui-se que o Laudo de Avaliação apresentado não
atendeu aos requisitos estabelecidos na NBR 14.653 da ABNT para um
Laudo com grau II de fundamentação e de precisão, como exigido, além
de não demonstrar de forma convincente o VTN do imóvel a preços de
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-008.376 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.722676/2014-31

marcado na data do fato gerador do imposto, como determina o art. 8o,
§2o, da Lei no 9.393/1996, não sendo hábil para rever o VTN arbitrado
pela fiscalização.
Enfim, o autor do trabalho não fez, de maneira objetiva, a comparação
qualitativa das características particulares do imóvel em comparação com
as demais terras dos imóveis rurais circunvizinhos, não evidenciando, de
forma convincente, que o mesmo possui características particulares
desfavoráveis diferentes das características gerais da microrregião de sua
localização, para fins de justificar a revisão pretendida.
No que se refere à glosa do valor das culturas/pastagens, existentes no
imóvel, de R$ 338.727,78, cabe ressaltar que, para efeito de apuração do
ITR, é irrelevante a atualização ou não de tal valor, pois o que importa é o
valor do VTN arbitrado pela Autoridade Fiscal, que em qualquer situação
permaneceria o mesmo, isto é, no valor de R$ 6.131.011,27 (R$
8.827,95/ha).
Entretanto, considerando que houve apresentação de documentos hábeis
que comprovam a existência de rebanho apascentado no imóvel
denominado
“Fazenda
Tanquinho”,
pode-se
concluir
pelo
restabelecimento do valor declarado pelo contribuinte para as pastagens
(R$ 338.727,78), que é computado, apenas, para efeito de apuração do
valor venal do imóvel, em nada beneficiando o requerente, no que diz
respeito ao cálculo do VTN, que permanece o mesmo.
Em síntese, não tendo sido apresentado Laudo de Avaliação, com as
exigências
apontadas
anteriormente,
e
sendo
tal
documento
imprescindível para demonstrar que o valor fundiário do imóvel, a preços
de mercado, em 01/01/2010, não cabe alterar o VTN/ha arbitrado pela
fiscalização, de R$ 6.131.011,27 (R$ 8.827,95/ha), apurado com base no
menor valor/ha, por aptidão agrícola (terra de campos), constante do
Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal,
conforme informações fornecidas pela Secretaria Estadual de Agricultura
de São Paulo, para os imóveis rurais localizados no município de Piraju,
consoante tela SIPT, às fls..
Consta da instrução, tela de consulta do SIPT- Sistema de Preços de Terras (fls.),
utilizado para o arbitramento, após apuração com base no menor valor/ha, por aptidão
agrícola (terra de campos).
A defesa questiona o VTN arbitrado e pede para que seja utilizado o valor indicado no
documento intitulado laudo de avaliação.
Entretanto, como bem colocou o Colegiado de 1a instância, o Laudo de Avaliação (fls e
ss) apresentado não atendeu aos requisitos estabelecidos na NBR 14.653 da ABNT para
um Laudo com grau II de fundamentação e de precisão, além de não demonstrar de
forma convincente o VTN do imóvel a preços de mercado na data do fato gerador do
imposto, como determina o art. 8o, §2o, da Lei no 9.393/1996, não sendo hábil para rever
o VTN arbitrado pela fiscalização.
Veja-se que a NBR 14.653-3 assevera ser obrigatório, em qualquer grau de
fundamentação, no mínimo, 3 (três) dados de mercado, mas isso não é suficiente para
atingir o grau de fundamentação II, que exige 5 (cinco).
Aliás, a normativa avança e menciona ser obrigatório nos graus de fundamentação II e
III, pelo menos, 5 (cinco) dados de mercado, os quais, de igual modo, devem também
ser efetivamente utilizados (itens 9.2.3.3 e 9.2.3.5). Neste diapasão, o laudo de avaliação
apresentado descumpre as prescrições da norma de avaliação da ABNT, no grau de
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-008.376 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.722676/2014-31

fundamentação II, o que compromete a qualidade e a força comprobatória que se
objetiva.
A própria norma da ABNT afirma que no caso de insuficiência de informações que
permitam a utilização adequada do método comparativo direto de dados de mercado, o
trabalho realizado não será classificado quanto à fundamentação e à precisão, mas pode
ser considerado um parecer técnico (item 9.1.2, da NBR 14.653-3).
Sendo assim, não há como acolher a pretensão do Recorrente.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente Redator

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital